Tribunal: TCU
Processo: 012.144/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7795/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.144/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aliny Tinoco Santos (XXX.237.871-XX); Bianca Esteves da Silva Souza (XXX.936.387-XX); Elisa Araujo Cunha Carvalho Alvim (XXX.987.191-XX); Joao Fernando Dalla Villa (XXX.755.031-XX); Larissa Stefane Rodrigues de Lima (XXX.093.821-XX); Lizane Noleto Almeida (XXX.562.281-XX); Louise Amalia de Moura (XXX.445.896-XX); Marcos Paulo Pereira da Costa (XXX.297.801-XX); Oscar Joaquim da Silva Neto (XXX.301.861-XX); Regina Marta de Sousa Crispim (XXX.114.411-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.